Tribunal: TJBA
Processo: 8000320-50.2022.8.05.0058
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8000320-50.2022.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CIPÓ

Advogado(s)
:
RODRIGO DA COSTA RABELO, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS, THALES VINICIUS LIMA DE SOUZA BRANDAO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA DE SOUZA FONSECA, FABIANA ARAUJO ANDRADE COSTA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sob alegação de omissão quanto à condenação do Município de Cipó ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do julgamento da reconvenção. Requereu o Embargante a integração do julgado, para inclusão expressa da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à condenação do Município de Cipó ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia, por ocasião do julgamento da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já contém expressa condenação do Município de Cipó ao pagamento de honorários advocatícios em benefício do Estado da Bahia, no valor de R$8.000,00, com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC.

A escolha do critério equitativo para a fixação da verba honorária, em ação de natureza declaratória, insere-se no mérito da decisão judicial e não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos de mérito, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a tentativa de rediscutir o critério de fixação de honorários por meio de embargos de declaração extrapola os limites desse recurso (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.968.229/RS; EDcl no AgInt no AREsp 1.871.401/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão já fixa expressamente os honorários advocatícios, ainda que mediante critério equitativo.

2. A fixação do critério de cálculo dos honorários insere-se no mérito da decisão e não pode ser rediscutida por meio de embargos de declaração.

3. A tentativa de rediscutir fundamentos da decisão embargada, sob o pretexto de omissão, extrapola os limites legais do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 8º; RITJ/BA, art. 325.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.968.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.05.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.871.401/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Nº
8000320-50.2022.8.05.0058
, opostos p
elo ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS
,

pelas razões
dispostas no voto.